Tribunal: TJMT
Processo: 1017642-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017642-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Condomínio, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), MARIA ALICE RIBEIRO PAIVA MOREIRA - CPF: 101.107.418-46 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ MOREIRA - CPF: 046.177.468-20 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA - CPF: 703.014.178-49 (AGRAVADO), ANADIR REGINA GRACA PAIVA - CPF: 158.493.678-96 (AGRAVADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO DE TERRA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO - ACORDO REALIZADO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DA MEDIDA - ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, deve ser deferida a medida pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, na Ação de Indenização pelo Uso da Terra n. 1006999-09.2024.8.11.0040, indeferiu a tutela de urgência em que os ora agravantes pleiteavam o arbitramento da reparação.

Estes alegam que são coproprietários do imóvel em 14,32% do total, o que corresponde a 205,5858ha se considerado o perímetro georreferenciado.

Aduzem que a aquisição do domínio e a fixação de aluguel já foram discutidas pelas partes na Ação de Usucapião n. 0004563-85.2010.8.11.0040 ajuizada pelos agravados, julgada improcedente e cuja sentença já se tornou definitiva, portanto, irrecorrível.

Argumentam que os réus completaram 13 anos de safras utilizando a área pertencente a eles, autores, sem nenhuma contraprestação pecuniária, o que justificaria o pedido de tutela de urgência.

Acrescentam que os réus não têm interesse em dividir o imóvel e extinguir o condomínio para arcarem com o pagamento pelo uso da parte que cabe a eles, agravantes.

Sustentam que o perigo de dano é evidente diante do prejuízo suportado que se acumula ano a ano, sendo incontestável a privação da posse decorrente da conduta dos réus, assim como a probabilidade do direito, pois são os proprietários das terras e não estão recebendo valor algum pelo seu uso.

Pugnam pelo provimento do Recurso.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nestes termos:

“Passo à análise da tutela de urgência.

Com efeito, dispõe o art. 300, “caput”, do CPC, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3o, CPC).

Em que pesem as alegações iniciais, ao menos neste juízo de cognição sumária não exauriente, revela-se inviável verificar estreme de dúvidas a veracidade das alegações quanto ao arbitramento de valor sobre o arrendamento, bem ainda o perigo na demora, sendo que os fatos narrados veem ocorrendo há mais de uma década, exigindo a pretensão posta em juízo, ao menos, a formação do contraditório mínimo e posterior dilação probatória, se o caso.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência.

Considerando o desinteresse da parte autora na audiência de conciliação, deixo de designar o ato, sem prejuízo de sua realização em data oportuna, a critério das partes ou por conveniência do juízo.

CITE-SE a parte requerida, consignando as advertências legais”.

Os agravantes alegam que ajuizaram contra os agravados a
Ação de Arbitramento de Aluguéis n. 0003465-65.2010.8.11.0040,
julgada procedente, e que, conforme o registro imobiliário, eles (agravantes) são coproprietários de parte ideal de 14,32% da área total, o que corresponde a 205,5858 ha.

Aduzem que em 2010 os réus ajuizaram a
Ação de Usucapião n. 0004563-85.2010.8.11.0040
, julgada improcedente e cuja sentença se tornou definitiva em 24 de março de 2023, o que autorizaria a indenização pela exploração econômica do imóvel pelos agravados ao logo das safras 2011/2012, 2012/2013,2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, com incidência de juros e correção monetária até que lhes sejam efetivamente restituídas as terras em questão.

Para a fixação do valor do arrendamento agrícola da parte que lhes pertencente anexam tabela indicativa da evolução do preço médio do arrendamento de área agricultável na região, pautada em laudo técnico trazido aos autos, o qual atesta prejuízo de R$1.779.668,82.

A
concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
art. 300 do CPC/2015).

Os agravantes pretendem que lhes seja assegurado liminarmente o direito ao recebimento do aluguel decorrente do uso exclusivo pelos agravados de imóvel que pertencia a seus pais.

Sobre a matéria, o art. 1.319 do CC dispõe o seguinte:

“Art. 1.319.
Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou”.

Portanto, é devido o ressarcimento ao coproprietário pela importância que poderia auferir com a exploração do local.

Verifica-se que as partes firmaram acordo nas mencionadas demandas (n. 0003465-65.2010.8.11.0040 e 0004563-85.2010.8.11.0040) para extinção dos dois cumprimentos de sentença, o qual foi homologado em 20-3-2023, e os agravados pagaram R$350.000,00 para os agravantes (Ids 112508356, 112508359 e 112508361 do Cumprimento de Sentença n. 0003465-65.2010.8.11.0040).

Não há necessidade de aguardar o contraditório e posterior dilação probatória para o deferimento da medida pleiteada, visto que os agravados, ao entabularem um acordo nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguéis, reconheceram o direito dos recorrentes, portanto, a probabilidade do direito já está demonstrada.

O perigo de dano, igualmente, pois se os recorridos estão utilizando a área dos agravantes há anos e só pagaram o valor de R$350.000,00, devem acertar os períodos restantes, não inserido naquele referente ao acordo dos autos mencionados (01/06/2010 a 30/04/2011).

Para ilustrar:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ARRENDAMENTO – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - IMÓVEL PERTENCENTE AO CASAL - SEPARAÇÃO JUDICIAL – INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE POR UM DOS CÔNJUGES - POSSIBILIDADE A CONTAR DA CITAÇÃO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARTIGO 866 DO CÓDIGO CIVIL– RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme entendimento pacificado do STJ, mesmo depois da separação do casal, e antes da partilha dos bens, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel/arrendamento presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles, a contar da data da citação, sob pena de gerar enriquecimento sem causa (artigo 866 do CC).
(TJ-MT 10144250320218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO ENTRE CO-HERDEIROS. USO EXCLUSIVO DO BEM POR ALGUNS HERDEIROS. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE ALUGUEL EM FAVOR DO HERDEIRO QUE NÃO FAZ USO DO IMÓVEL NA PROPORÇÃO DE SUA COTA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.791 DO CÓDIGO CIVIL. O condômino que utiliza de forma exclusiva o bem comum em detrimento dos demais condôminos, deve arcar com a proporcional e correspondente indenização, sob pena de enriquecer ilicitamente à custas dos demais coproprietários, o que é vedado por lei. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
(TJRS, Apelação Cível, No 70074650904, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 23-11-2017)

Isso posto,
dou provimento
ao Recurso para conceder a medida pleiteada, determinando que os agravados paguem aos agravantes o aluguel pelo uso das terras de sua propriedade, fixando o valor do arrendamento anual em 15 sacas de soja de 60 Kg cada por hectare, conforme requerido na inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024